Tribunal: TCU
Processo: 016.414/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7749/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.414/2023-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Esmeralda Julia Citadin (XXX.593.779-XX); Itamar Julia dos Santos Pereira (XXX.237.379-XX); Izabel Barros do Nascimento (XXX.121.782-XX); Izabel Barros do Nascimento (XXX.121.782-XX); Julia Merinda dos Santos (XXX.038.039-XX); Lindamor Nascimento Fernandes (XXX.356.402-XX); Lindamor Nascimento Fernandes (XXX.356.402-XX); Luiza de Marillac Barros do Nascimento (XXX.988.302-XX); Maria Heloisa Garcia (XXX.634.958-XX); Maria Lindanor Nascimento do Espirito Santo (XXX.578.102-XX); Maria Lindanor Nascimento do Espirito Santo (XXX.578.102-XX); Rosely dos Santos Tarsitano (XXX.945.541-XX); Severina Barros do Nascimento (XXX.105.852-XX); Vera Lucia dos Santos Carvalho (XXX.005.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.